Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. POLO PASSIVO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR. NÃO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo (art. 779, I, CPC) e a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC), a execução pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviço educacional não pode ser redirecionado para o genitor que não assumiu a responsabilidade financeira pelo pagamento.
2. A despeito da solidariedade dos pais quanto aos cuidados dos filhos, incluindo a garantia à educação, as obrigações da relação familiar não alcançam as obrigações contratuais que os genitores assumem separadamente (Precedentes do STJ e do TJDFT).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.